Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724754-27.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Espólio de Silas Caetano Valadão, Zilda de Faria Valadão (Representante Legal), Zilene Caetano Valadão, Alfredo Caetano Valadão Neto, João Carlos Caetano Valadão, Aucilene Valadão Baroni, Zileida Valadão Braga, Julmar Caetano Valadão Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Id 126984299do processo de referência), nos autos da ação de sobrepartilha de ativos financeiros (referentes a precatórios) ajuizada pelos agravados, processo n. 0705435-36.2019.8.07.0014, que, em sede de retratação em decorrência da interposição do agravo de instrumento n. 0717956-50.2022.8.07.0000, declarou que a ação deveria tramitar sob o rito do arrolamento comum, nos termos do art. 664 do CPC e estabeleceu ser desnecessária a prévia demonstração do ITCMD para homologação da partilha, nos seguintes termos: 2. Do exercício do Juízo de Retratação Analisando os argumentos do agravo de instrumento interposto pela parte inventariante (ID. 126793873), verifico ser o caso de retratação. Explico: a) Do arrolamento: Inicialmente verifico não ser a hipótese dos autos Arrolamento Sumário. Com efeito, O CPC/2015 disciplinou o arrolamento sumário e o arrolamento comum da seguinte forma: (...) 2. Sobre o tema a lição de Carlos Roberto Gonçalves, na obra Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões (11a ed. 2017, SaraivaJur): “(...) O arrolamento sumário constitui forma simplificada de inventário-partilha, permitida quando todos os herdeiros são capazes e convierem em fazer partilha amigável dos bens deixados pelo falecido, qualquer que seja o seu valor. Dispõe o artigo 659, caput, do Código de Processo Civil de 2015 que “a partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 600 a 663”. [...]. Basta que os interessados elejam essa espécie de procedimento, constituindo procurador e apresentando para homologação a partilha amigável, por instrumento público ou particular. Pode ser utilizado também para homologar pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único, como prevê o §1° do art. 659 do diploma processual de 2015. A participação na herança de herdeiros incapazes constitui empecilho à adoção do mencionado procedimento simplificado, assim como a existência de interessado ausente, que deva ser citado e não seja localizado. É nulo o processo de arrolamento se não requerido por todos os interessados, que, além do mais, devem ser capazes. [...] O arrolamento será comum quando o valor dos bens não exceder a 1.000 (mil) salários mínimos (CPC/2015, art. 664). Tal modalidade constitui também forma simplificada de inventário de bens, porém específico para os de pequeno valor, até o limite do valor mencionado. Difere do arrolamento sumário porque neste é condição básica a concordância entre partes capazes, enquanto no comum basta o reduzido valor da herança, sendo obrigatória a sua adoção, ainda que não representados todos os herdeiros e mesmo que haja ausentes ou incapazes, ou testamento. Nestes casos, haverá intervenção do Ministério Público (...)”. Assim, considerando que entre os herdeiros há incapaz (ZILEIDA VALADARES BRAGA (interditada: termo de curatela de ID. 43405420 - Pág. 2), ao mesmo tempo que a herança não ultrapassa o valor de 1.000 (mil) salários-mínimos, a presente sobrepartilha deve tramitar rito do arrolamento comum, conforme determina o art. 664 do Código de Processo Civil. Veja-se que há uma obrigação legal do feito tramitar pelo rito do arrolamento COMUM. Nesse sentido o eg. TJDFT: (...) b) Do recolhimento prévio do ITCMD Estabelecido que o presente feito não observa o rito do arrolamento sumário, desnecessário observar o Tema 1.074 do STJ e, por tanto, desnecessária a prévia demonstração do ITCMD para homologação da partilha. Nesse sentido a jurisprudência deste eg. TJDFT: (...) Feitas tais considerações, estou a RECONSIDERAR a decisão de ID. 123888567. Oficie-se, COM URGÊNCIA (Agravo de Instrumento 0717956-50.2022.8.07.0000, Desembargadora Simone Lucindo – 1a Turma Cível) informando sobre o JUÍZO DE RETRATAÇÃO em relação à decisão agravada. Encaminhe-se cópia da presente decisão. Em razões recursais (Id 37664096), o agravante alega que, no arrolamento comum, como é o caso dos autos principais, é exigido o recolhimento do ITCD antes da prolação da sentença homologatória da partilha, nos termos do disposto no art. 664, § 5o, CPC, não se aplicando ao caso o art. 659, § 2o, que trata do arrolamento sumário. Afirma que o art. 664, § 5o, CPC, “deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional (norma de status superior) e no art. 31 da Lei de Execução Fiscal (lei especial em relação ao CPC)” e que o preceito cominado no art. 192, CTN, “se aplica a qualquer tributo incidente sobre bem do espólio, inclusive o ITCD, que tem por origem a transmissão desses bens”. Argumenta ser equivocada a interpretação dos dispositivos legais aplicáveis à espécie pelo juízo a quo, constituindo procedimento que atenta frontalmente contra o disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 664, § 5o do próprio CPC/2015. Sustenta que o entendimento firmado na decisão agravada submete a Fazenda Pública, detentora de crédito privilegiado nos termos do art. 192 do CTN e art. 31 da LEF, a tratamento mais gravoso que aqueles concedidos a qualquer credor quirografário, os quais, nos termos do art. 663 do CPC, possuem direito de terem reservados bens suficientes para o pagamento de seus créditos, em desrespeito aos artigos 186, 187 e 189 do CTN, os quais estabelecem que o crédito tributário prefere a qualquer outro. Colaciona diversos excertos jurídicos para abonar sua tese. Com base nesses argumentos, aduz demonstrada a probabilidade de direito e o perigo de dano, diante do risco de expedição do formal de partilha em benefício do espólio sem o recolhimento do tributo antes do julgamento do recurso, o que acarretaria na irreversibilidade da medida em caso de provimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, a fim de obstar a partilha dos bens até decisão definitiva do recurso, bem como a antecipação da tutela recursal, para que seja reconhecida “a obrigação de quitação dos débitos do espólio constantes da Certidão Positiva em anexo, como condição para expedição do formal de partilha, tratando-se de ARROLAMENTO COMUM”. No mérito, pugna pelo “provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, mantendo-se incólume exigência de pagamento do ITCD sobre os bens objeto da SOBREPARTILHA, condicionando a expedição do formal de partilha a plena quitação dessa obrigação”. Sem preparo diante da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que tais requisitos não estão evidenciados. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Conforme relatado, trata-se de ação de sobrepartilha que, inicialmente, tramitou pelo rito do arrolamento sumário, nos termos do art. 659 e seguintes do CPC, tendo sido proferida decisão de retratação pelo juízo a quo para reconhecer enquadrar-se o caso no rito de arrolamento comum diante da presença de herdeiro incapaz e do fato de a herança não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários-mínimos, ocasião em que foi estabelecida a não obrigatoriedade de recolhimento do ITCD para homologação da partilha (Id 126984299 do processo de referência). Em face dessa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento pela Fazenda Pública do Distrito Federal sob o argumento de ser obrigatória a prévia comprovação de quitação de débitos tributários para homologação e expedição do formal de partilha dos bens deixados pelo de cujos, cingindo-se, portanto, a controvérsia sobre essa questão. O inventário sob o rito do arrolamento sumário encontra-se disciplinado nos artigos 659 e seguintes do estatuto processual, enquanto o art. 664 do mesmo diploma legal dispõe acerca da obrigatoriedade de o arrolamento seguir o rito comum nas causas em que a herança for igual ou inferior a 1.000 (um mil) salários mínimos. A despeito de o art. 664, § 5o, do CPC exigir o pagamento de tributos relativos aos bens e rendas do espólio para o julgamento da partilha nessa espécie de arrolamento, o § 4o do mesmo dispositivo prevê regra específica para os impostos de transmissão, dentre os quais se insere o ITCMD, objeto de discussão neste recurso. § 4o Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 662, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. Assim, com base no art. 662 do CPC, interpretado pela remissão do § 4o do art. 664, o imposto de transmissão, em arrolamento comum, não é condição para a homologação e lavratura da partilha. Importante destacar, ainda, que o tema é objeto de contínua discussão na jurisprudência, já tendo, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1832054/DF, se manifestado no sentido de não se ter como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, tanto no arrolamento sumário, quanto no comum, considerando as características peculiares da transmissão causa mortis (REsp 1832054/DF , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Ainda, tem sido amplamente adotado por esta corte de justiça o entendimento no sentido de que a prévia comprovação do recolhimento dos tributos para a lavratura do formal de partilha não é exigida no arrolamento, seja no arrolamento comum ou no sumário, como se pode verificar pelos julgados a seguir colacionados: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. IPTU E TLP. NECESSIDADE. ITCD. ARTIGOS 662 e 664, § 4o, DO CPC. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese de arrolamento sumário o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão (ITCD), bem como de eventuais outros tributos. Para corroborar a referida norma, o art. 662, caput e § 2o, do CPC, dispõe que não serão apreciadas as questões relativas à satisfação da obrigação tributária. 1.2. As referidas disposições também se aplicam ao arrolamento comum, por força da regra prevista no art. 664, § 4o, do CPC. 2. Os artigos 662 e art. 664, § 4o, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por essa razão, violações às normas constitucionais que disciplinam a ordem tributária. 3. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária do imposto de transmissão causa mortis (ITCD) para a apreciação e homologação da partilha, com a consequente expedição do subsequente formal (art. 662 do CPC), situação que não pode ser confundida com a demonstração do pagamento dos tributos devidos pelo espólio, como o IPTU e a TLP. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403652, 00056064420178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. RECOLHIMENTO DO ITCD. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. No rito do arrolamento comum, a comprovação do recolhimento do ITCD não é condição para a prolação da sentença homologatória da partilha, considerando a disposição do artigo 662, do Código de Processo Civil, que estabelece que nesse procedimento de arrolamento não são conhecidas ou apreciadas questões relativas a taxas judiciárias e tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Precedentes. (Acórdão 1406415, 07172147220208070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. 1. A matéria tratada na presente demanda mostra-se diversa daquela discutida no Tema 1074 do STJ, uma vez que a presente controvérsia diz respeito à possibilidade de homologação da partilha e expedição do formal independentemente do recolhimento prévio do ITCMD em sede de arrolamento comum, e não de arrolamento sumário. Dessa forma, não há que se falar em suspensão do feito. 2. "O art. 664, § 4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e § 2o, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum. 3. Recurso desprovido." (Acórdão 1365357, 00043374620178070008, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Apelo não provido. (Acórdão 1387112, 00291697720118070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No mesmo sentido vem sendo adotado esse entendimento pelo c. STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO ANTES DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DOS SUCESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis. Precedentes: REsp 1.660.491/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgRg no AREsp 270.270/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 31.8.2015. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1771623/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 04/02/2019) Ademais, tem-se que os arts. 664 e 662 do CPC tratam de regra processual específica aplicável ao procedimento de inventário sob o rito do arrolamento, portanto, pelo princípio da especificidade e por sua vigência posterior, incide nos referidos casos, configurando-se como exceção ao regramento geral do art. 192 do CTN, daí porque seu afastamento nestes casos. Assim, entendo como desnecessária a prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCMD e outros tributos eventualmente devidos diante da sistemática aplicada ao arrolamento de acordo com as normas processualísticas supramencionadas. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito à suspensão da decisão agravada ou antecipação da tutela recursal. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Assim, no caso, não estando presente a probabilidade do direito, é de se indeferir a antecipação da tutela, mostrando-se irrelevante a análise da comprovação do periculum in mora. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, que não estão atendidos os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal para determinação de suspensão dos descontos pelo réu Banco do Brasil S.A. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer, em razão da presença de interesse de incapaz no feito. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora